Tribunal: TJDFT
Processo: 0704820-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704820-34.2019.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: MARCIA DE PAULA BARBOSA DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, sem a indicação do permissivo constitucional em que se fundamenta, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 3o, §2o, DA RESOLUÇÃO No 3.695/2009 DO CMN. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em homenagem ao princípio do pacta sunt servanda, é lícito o desconto efetuado pelo banco/apelante na conta corrente da apelada enquanto durar a autorização. 2. Não há ilegalidade nos descontos realizados em conta corrente decorrentes de contrato de empréstimo, desde que devidamente autorizados pelo tomador e enquanto durar a autorização. Nesse sentido, é o disposto no art. 3o, §2o, da Resolução no 3.695/2009 do CMN, o qual prevê que a autorização para débito em conta corrente pode ser cancelada a qualquer momento pelo correntista. Precedentes. 3. Não se está a rediscutir as cláusulas contratuais e os encargos assumidos pelas partes, tanto é que, caso a autora não efetue o adimplemento dos seus débitos, a instituição financeira poderá cobrá-los pelos meios legais existentes. 4. Correta a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para afastar os descontos em conta corrente da autora ante a revogação da autorização tal, conforme disposto no art. 3o, §2o, da resolução no 3.695/2009 do CMN 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos artigos 1o, 11, 104, 113, 313, 422, todos do Código Civil, 28 e seguintes da Lei 10.931/2004, e 16 da Lei 9.347/1997, sustentando que a turma julgadora, ao impedir que as parcelas relativas a mútuo feneratício contratado entre as partes fossem descontadas diretamente da conta corrente da ora recorrida, deixou de observar que tal autorização consta expressamente do pacto celebrado. Argumenta, ademais, que ao suspender a modalidade de desconto em conta corrente, o colegiado revogou a Lei da cédula de crédito bancário, invadindo a competência do Congresso Nacional. Finalmente, assevera que a decisão colegiada afronta o quanto decidido pela Corte Superior, em ação civil pública, cuja eficácia se estenderia para todos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se AREsp 1670826, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 11, 104, 113, 313, 422, todos do Código Civil, 28 e seguintes da Lei 10.931/2004, e 16 da Lei 9.347/1997, bem como ao relação à eventual dissenso pretoriano, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029